Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0721559-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Pólo Comércio de Carros Ltda Agravado: Marcos Antônio dos Santos Araújo Gomes D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Pólo Comércio de Carros Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0721958-60.2022.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do agravado foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 38270654. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para a devida intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator